Tribunal: TJPA
Processo: 0808348-23.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808348-23.2022.8.14.0006

APELANTE: JOSE SEVERO SOUZA FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu a pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 600,00 em favor da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a confissão espontânea autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria; (ii) estabelecer se é possível afastar ou reduzir o valor de R$ 600,00 fixado a título de indenização por danos morais à vítima de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF e do STJ, em sede de repercussão geral e recurso repetitivo, reafirma a aplicação da Súmula 231 do STJ, segundo a qual a incidência de atenuante, como a confissão espontânea, não permite a fixação da pena abaixo do mínimo legal.

4. No caso concreto, a pena-base foi fixada no mínimo legal e, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, não houve redução da pena, em consonância com a Súmula 231 do STJ.

5. Diante da manutenção da pena aplicada, mostra-se incabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o prazo prescricional de 3 anos (art. 109, VI, do CP) não foi alcançado desde a data da sentença.

6. Nos termos do art. 387, IV, do CPP, é cabível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais, sendo desnecessária instrução probatória específica quando se tratar de violência doméstica, conforme entendimento do STJ no julgamento do Tema 983 (REsp 1.643.051/MS).

7. A mera assistência da Defensoria Pública não presume hipossuficiência financeira para fins de exclusão ou redução do valor fixado a título de indenização mínima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme prevê a Súmula 231 do STJ. 2. É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais em casos de violência doméstica, independentemente de instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso da acusação. 3. A assistência da Defensoria Pública não presume, por si só, a hipossuficiência econômica do réu para fins de modificação do valor arbitrado a título de indenização mínima.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 68, 109, VI, e 129, § 9º; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597270/RS, rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ, REsp 1.117.068/PR, rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp 1.869.764/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024; STJ, REsp 1.643.051/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018; TJGO, ApCrim n. 5154625-56.2023.8.09.0168, Rel. Des. Fernando de Mello Xavier, Quarta Turma da 3ª Câmara Criminal, j. 19.02.2024; Súmula 231/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA),
29 de janeiro a 5 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

José Severo Souza Filho apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º do CP (ID 21395276).

O apelante pugna a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico face o reconhecimento da confissão, com afastamento da Súmula n. 231 do STJ e a consequente declaração de extinção da punibilidade em razão da prescrição. Em caráter subsidiário, pugna pelo afastamento ou redução do valor fixado a título de indenização por danos morais (ID 21395282).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 21395285), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 25032618).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Em primeiro plano, não assiste razão à defesa quanto ao pleito de reforma da dosimetria penal, a fim de que a pena seja reduzida aquém do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico em razão da aplicação da incidência da confissão, com afastamento da Súmula n. 231 do STJ.

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da súmula 231, diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

No caso concreto, verifica-se que o juízo sentenciante não divergiu da jurisprudência dos Tribunais Superiores, porquanto fixou a pena-base no mínimo legal de 3 meses de detenção, e na segunda fase do cálculo dosimétrico reconheceu a existência da circunstância atenuante da confissão espontânea, porém deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal com base na Súmula 231 do STJ (ID 21395276 - Pág. 3).

Nesse contexto, inexiste ilegalidade no cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo
a quo
, porquanto as circunstâncias atenuantes reconhecidas na segunda fase não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, impondo-se a manutenção da reprimenda imposta na sentença recorrida.

Ademais, mantida a reprimenda, tenho que é inviável o acolhimento do pleito defensivo de extinção da punibilidade pela prescrição, pois na espécie, o apelante foi condenado à pena de 3 meses de detenção (ID 21395276). Por conseguinte, o prazo prescricional a ser considerado pela pena aplicada é de 3 anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do CP, sendo certo que desde a prolação da sentença em 20/10/2023 (ID 21395276, pág. 5), não transcorreu período superior ao prazo prescricional de 3 anos.

Outrossim, não há margem para acolher o pedido de afastamento ou redução do valor de R$600,00 fixado a título de danos morais em favor da vítima.

Isso porque, segundo a dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (
REsp n. 1.643.051/MS
, Terceira Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28/2/2018).

Sendo assim, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

Na hipótese dos autos, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização formulado na denúncia (ID 21395195 - Pág. 2), sendo dispensável a prova de que a vítima experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova para sua configuração, tendo o juízo sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio, fixado o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual se confirma o
quantum
indenizatório em R$600,00, a ser pago em favor da ofendida, afastando-se o pleito de improcedência da condenação à título de reparação dos danos causados pela infração.

Por derradeiro, “o simples fato de ser assistido pela Defensoria Pública não permite presumir, no âmbito criminal, que se trata de pessoa hipossuficiente, devendo ser mantido o valor arbitrado pelo juiz
a quo
por ser adequado e proporcional.” (TJGO,
ApCrim n. 5154625-56.2023.8.09.0168
, Rel. Des. Fernando de Mello Xavier, Quarta Turma da 3ª Câmara Criminal, j. 19/02/2024)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026